Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011755-60.2019.8.11.0000
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrida: CÉLIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id 51564996) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46404986):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DISTINÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC). Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1011755-60.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão aplicou o entendimento exposto no REsp n. 1.274.466/SC, mas deve ser realizado o distinguishing.
Afirma que não foi vencido na demanda, motivo pelo qual não tem obrigação de pagar as custas periciais.
Aponta a ofensa aos artigos 95 e 98 do CPC, uma vez que a perícia requerida por beneficiário da Justiça Gratuita não obriga, de plano, o pagamento pelo réu, mas tão somente quando este é vencido.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)a) Seja conhecido o presente Recurso Especial nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como assegurado o direito ao contraditório;”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 51577990.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
O simples pedido para recebimento do recurso, com efeito suspensivo, não é apto à possibilitar a concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi